Tribunal: TJES
Processo: 5000164-30.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000164-30.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO FINOTTI
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000164-30.2019.8.08.0028

RECORRENTE:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RECORRIDO:
MARIA DA CONCEIÇÃO FINOTTI LOPES

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência de acidente trânsito ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO FINOTTI LOPES

em face de
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
.

Em síntese, a parte autora alega que um ônibus da requerida atingiu a traseira de seu veículo, no dia 19/03/2019, em que a requerente ficou prensada entre a porta do automóvel e o coletivo, o que lhe causou uma lesão na mão esquerda e que ficou 60 dias incapacitada. Em razão dessa lesão, afirma que precisou contratar terceiro para fazer o seu trabalho. Ainda, que seu veículo foi danificado e que arcou com todos os prejuízos.

Em contestação, a empresa afirma que o evento danoso se deu por negligência da autora, pois essa deixou seu veículo estacionado longe do meio fio. Dessa forma, inexiste responsabilidade de indenizar por parte da requerida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto com fulcro no art.
487, I, do CPC
,
julgo procedente em parte
o pedido inicial, para
condenar o requerido
em:

a)
Danos materiais no valor de R$ 985,48 (novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) com correção monetária a partir da data da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês; e,

b) Danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deve ser corrigido monetariamente e atualizado os valores conforme preceitua a Súmula 362, STJ.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4113591, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença merece reforma, uma vez que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da autora. Afirma ainda que são inexistentes os danos morais e materiais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recurso interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma.

Explico.

No presente recurso, a parte recorrente alega a responsabilidade da autora pelo acidente, sustentando que esta estava mal estacionada, o que teria contribuído para a ocorrência do sinistro. A empresa de ônibus sustenta, ainda, que o vídeo anexado aos autos é suficiente para comprovar a culpa da autora.

Analisando detidamente os autos, verifico que a empresa de ônibus não se desincumbiu do ônus de provar a responsabilidade da autora pelo acidente. A simples alegação de que a autora estava mal estacionada não é suficiente para demonstrar sua culpa, especialmente considerando que a manobra realizada pelo motorista do ônibus foi o fato determinante para o ocorrido.

Ainda quanto ao vídeo anexado aos autos, constato que o mesmo não é conclusivo quanto às alegações da parte recorrente. As imagens mostram apenas parte do acidente e não permitem uma análise precisa das circunstâncias que levaram à colisão e à lesão da autora. Desse modo, o vídeo em questão não é capaz de comprovar a versão apresentada pela empresa de ônibus.

No contexto do presente caso, é incumbência da empresa de ônibus, na qualidade de transportadora, garantir a segurança dos passageiros e demais envolvidos em suas operações, incluindo pedestres e motoristas. Neste sentido, caberia à parte recorrente demonstrar, de forma cabal, a culpa exclusiva da autora para afastar sua responsabilidade pelo acidente. Contudo, não foram produzidas provas suficientes nesse sentido nos autos.

Assim, considerando que a empresa não conseguiu comprovar nos autos a responsabilidade da autora pelo acidente e que o vídeo anexado não é conclusivo quanto às alegações apresentadas, entendo que a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância deve ser mantida.

Sobre aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que no presente caso entendo ser cabível o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)